Tribunal: TJES
Processo: 5000451-63.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-63.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMO GOMES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000451-63.2025.8.08.0066
Origem
:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
EDIMO GOMES FERREIRA
EMBARGADO:

BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR FIXADO NA FUNDAMENTAÇÃO E O CONSTANTE NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDIMO GOMES FERREIRA contra o Acórdão (Voto Vencedor) de ID 18576817 com o objetivo de suprir contradição existente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Alega o embargante, em sua petição recursal, que houve reforma da sentença de origem para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais. Para tanto, sustenta a parte requerente que, ao fundamentar o voto, o Relator fixou o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), contudo, ao redigir o dispositivo final, fez constar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Por fim, busca a parte demandante que seja sanado o vício para fazer constar no dispositivo o valor correto de R$4.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos iniciais, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. REVOGO a decisão provisória de ID 73184356. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado, apresentando os seguintes argumentos: a ocorrência de confissão ficta pela apresentação de contestação genérica que mencionava instituição bancária diversa; a fragilidade das provas de contratação eletrônica, apontando inconsistências de geolocalização e horários impossíveis; a ilegalidade dos descontos e o dever de indenizar pelos danos morais in re ipsa.

4. O Acórdão de ID 18576817 deu parcial provimento ao recurso. Ato contínuo, a parte autora opôs Embargos de Declaração apontando a contradição entre os itens 10 (fundamentação) e 12 (dispositivo) do voto vencedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição interna no voto condutor do acórdão passível de correção via aclaratórios, especificamente no que tange à divergência entre a quantia indenizatória de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida no raciocínio jurídico e os R$ 3.000,00 (três mil reais) grafados na parte dispositiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Verifico que os presentes Embargos de Declaração são tempestivos, tendo sido interpostos dentro do prazo legal de 5 dias, conforme certificado pela secretaria.

7. No mérito, assiste razão ao embargante, uma vez que o Voto Vencedor padece de erro material e contradição intrínseca.

8. No item 10 da fundamentação, este Relator consignou expressamente:
"fixo a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
, valor justificado na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si."

9. Entretanto, no item 12 do dispositivo, subitem "iii", constou
erroneamente
:
"condenar a parte ré ao pagamento... a título de danos morais, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais)"
.

10. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê o manejo dos Embargos de Declaração para eliminar contradição. No presente caso, a contradição é objetiva, devendo prevalecer o valor estipulado na fundamentação que reflete o livre convencimento motivado do magistrado e a análise dos critérios de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, conferindo efeitos infringentes ao julgado apenas para retificar o subitem "iii" do item 12 do dispositivo do Voto Vencedor (ID 18576817), de modo a se ler: "(...)
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
(...)".

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente/embargante sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)